Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora do veículo I/TOYOTA, Modelo HILUX SW4 SRV, placa JIP-9655. Aduz o Agravante o desacerto da decisão, pois: [i] impossível o cumprimento da obrigação na restituição do bem; [ii] o valor remanescente pode ser adimplido de forma menos onerosa; [iii] contraria direitos de terceiro de boa-fé, que perderá a posse do veículo e precisará demandar para fazer valer seu direito; [iv] existe investigação criminal que “poderá mudar o curso da história em face do credor, ora agravado, onde poderá ser responsabilizado e ter que restituir valores recebidos indevidamente”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Eis a decisão agravada: Conforme o relatório acima, o veículo I/TOYOTA, Modelo HILUX SW4 SRV, placa JIP-9655 foi objeto da demanda, tendo a sentença de ID n. 106536875, inclusive, determinado a busca e apreensão do veículo em favor do autor. Como o veículo não foi restituído, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos (ID n. 129397746), pelo valor de R$ 129.999,00. No momento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o veículo I/TOYOTA, Modelo HILUX SW4 SRV, placa JIP-9655, em tese, passou ao patrimônio da requerida PAULISTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME, que foi a empresa aonde o autor deixou o veículo consignado para venda. Assim, na prática, o veículo I/TOYOTA, Modelo HILUX SW4 SRV, placa JIP-9655 pertence à requerida e, nessa qualidade, pode ser objeto de penhora, até porque não foram localizados outros bens passíveis de penhora nos autos. Analisando a situação cadastral do veículo I/TOYOTA, Modelo HILUX SW4 SRV, placa JIP-9655, verifico que o automóvel ainda está em nome do autor ITAMAR SILVA DOS SANTOS e sem restrição de alienação fiduciária, uma vez que o gravame foi baixado pelo agente financeiro, conforme demonstram as minutas anexas. No ID n. 216500724, inclusive, o autor comprova que os requeridos emitiram autorização de venda do veículo, evidenciando a intenção de vendê-lo. Assim, defiro a penhora do veículo I/TOYOTA, Modelo HILUX SW4 SRV, placa JIP-9655. Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema Renajud, conforme documento em anexo. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. No ID n. 216497723 o autor apresentou endereço aonde o veículo (QNP 10 CONJUNTO Z LOTE 12, CEILANDIA SUL/DF CEP: 72231-124). Assim, expeça-se mandado de avaliação e remoção. Caso o veículo seja localizado, nomeio o exequente como depositário fiel do bem ora penhorado, nos termos do art. 840, § 1o, do CPC, hipótese em que o Oficial de Justiça deverá promover a remoção do bem às expensas do credor. Apresentada impugnação, o MM. Juiz consignou: Em atenção ao pedido de reconsideração de ID n. 220587839, o andamento de investigação criminal para a apuração do crime de estelionato e apropriação indébita, envolvendo o veículo penhorado não deve ter impacto na continuidade da demanda, mesmo porque, os eventuais agentes das condutas ilícitas seriam os requeridos, condenados nesta demanda, bem assim o autor é vítima na investigação policial. Não há verossimilhança nas alegações do Agravante. O princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805, parágrafo único, do CPC, aplica-se somente diante de alternativas para cumprir a obrigação, pois a finalidade da execução é a satisfação do crédito. No presente caso, contudo, não foram encontrados outros bens passíveis de penhora e nem o devedor se dispôs a indicá-los. A Agravante alega, ainda, contrariedade a direitos de terceiro de boa-fé, porém a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), de modo que carece de legitimidade para o pedido com base nesse fundamento. Por fim, a investigação criminal em curso não altera o curso da demanda cível, porquanto o Autor figura como vítima do suposto crime. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator